Tribunal: STF
Processo: RMS 39632
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: direito administrativo. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Ato administrativo anulatório da portaria de concessão da anistia. Caracterização da decadência e da coisa julgada. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Luiz Rocha Nunes contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O agravante, na impetração de origem, buscava o pagamento de valores retroativos decorrentes de sua condição de anistiado político, conforme Portaria nº 190, de 2005. Após a assinatura do Termo de Adesão nº 413, os pagamentos foram suspensos com a anulação de sua promoção pela Portaria nº 1.406, de 2008, ao fundamento de descumprimento de condições legais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de impetrar mandado de segurança e (ii) averiguar a ocorrência de coisa julgada em razão de ações judiciais anteriores sobre o mesmo pedido.



    III. Razões de decidir



    3. Na espécie, a decadência está caracterizada, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado após o prazo de 120 dias, contado a partir da publicação da Portaria nº 1.406, de 2008, que anulou o Termo de Adesão nº 413.



    4. A impetração do mandado de segurança em 2022, referente à mesma causa de pedir e com o mesmo objeto de ações anteriores, configura coisa julgada, impedindo o acolhimento do recurso.



    5. O ato impugnado por meio do mandado de segurança é comissivo, referente à decisão administrativa de anulação da anistia, e não omissivo, o que afasta a alegação do agravante de que haveria renovação contínua do prazo para impetração.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, art. 23.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.481-AgR/DF (2023)'.